Tribunal: STF
Processo: HC 257805
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Revisão criminal. Matéria deduzida neste writ não consta da decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a reforma da sentença transitada em julgado. Agravo improvido.